Tribunal: TJES
Processo: 0011380-42.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011380-42.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALERIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 129, § 9º, E DO ARTIGO 147, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06 –
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECOTE DA CONDENAÇÃO
À
TÍTULO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (artigo 129, § 9º, do Código Penal). 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como laudo pericial, ampara a prolação da sentença condenatória. Precedentes. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 4. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tal conduta, evidente o descabimento do pleito de decote do valor indenizatório. 5. Ademais, tratando-se de norma cogente a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como efeito da condenação, nos moldes do artigo 91, inciso I, do Código Penal, não é possível sua exclusão. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
VALÉRIO DOS SANTOS
,

inconformad
o
com a sentença prolatada pel
o
magistrad
o
da
6
ª
Vara Criminal
d
a Serra

(fls.
53/62
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
5569411
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5569411
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 05 de março de 2020, por volta de 01h46min., na Rua Paraíso, nº 28, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Jorcelita Alves da Cruz, sua companheira e vítima, causando-lhe a lesões descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 18, bem como, prevalecendo-se de suas relações domésticas, ameaçou-a, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigatório que a vítima e o Denunciado se relacionam há cerca de 3 (três) anos, não possuindo filhos em comum.

No dia e local dos fatos, a vítima e o Denunciado estavam conversando, quando iniciaram uma discussão. Em dado
momento, o d
enunciado deu chutes na
perna
da vítima causando-lhe as lesões
descritas no Laudo de Exames
de Lesões Corporais de fl. 18, e foi com a mão em
direção a
seu rosto, como se fosse lhe acertar um soco.

Nesse momento, a vítima ligou
para o CIODES
e quando ia relatar o ocorrido a atendente, o Denunciado apertou seu pescoço, com força, o que a impediu de falar ao telefone. Quando a vítima deixou aparelho em cima de um móvel, o Denunciado largou seu pescoço.

A vítim
a então, pegou o telefone
e relatou a atendente os fatos ocorridos.

Em seguida, o Denunciado pegou a chave do carro e ameaçou a vítima, dizendo que iria
matá-la,
saindo da residência logo após.

Assim agindo, o Denunciado
VALÉRIO DOS SANTOS
praticou as condutas previstas nos
art. 129, §9º e art. 147 c/c o art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, tudo na forma da Lei 11.340/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
VALÉRIO DOS SANTOS

nas sanções do artigo 1
29, §
9
º
(erro material – no dispositivo consta § 13)
,
e do artigo 14
7
, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal,
no âmbito da Lei nº 11.340/06,
à pena de
05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção
,
para cumprimento em regime inicial
mente
aberto, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$
1.
500,00 (mil
e quinhentos
reais), nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do
apelante
no crime de lesões corporais
ante insuficiência probatória. Pleiteia também pelo decote da indenização
a
título de danos morais.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que o pleito de absolvição do apelante no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos da sentença objurgada.

Nesse contexto,
destaco que
a
materialidade
delitiva

restou
comprovada
por meio
do
Boleti
m

Unificado
de fls.
11/12,

do
Laudo Médico
de fl. 19
e
do
Laudo
de Lesões Corporais de
fl. 20,
todas dos autos físicos

(
conteúdo digitalizado no id
5569411
)
, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
VALÉRIO DOS SANTOS
, nas duas oportunidades em que foi ouvido (fls. 24/24-verso e mídia de fl. 52, ambas dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5569411), confirmou que no dia dos fatos realmente discutiu com a vítima, mas negou ter praticado qualquer tipo de agressão na ocasião.

Em juízo (mídia acostada à fl. 52 – conteúdo digitalizado no id 5569411), ainda salientou que a lesão no joelho da vítima provavelmente seria anterior a data dos fatos, decorrente de alguma queda nas “aventuras” que faziam.

Contudo, em conformidade com o delineado pelo magistrado, tenho a versão apresentada pela ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima Jorcelita Alves da Cruz, em sede policial, às fls. 07/07-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5569411), narrou os fatos da seguinte forma:

[...]:
QUE: é convivente de VALÉRIO DOS SANTOS há três anos e não possuem filhos em comum; QUE VALÉRIO trabalha como porteiro e a declarante trabalha por conta própria;
QUE na data de hoje o casal estava conversando e de repente começaram a discutir; QUE VALÉRIO deu chutes na perna da declarante e foi com a mão em direção ao rosto da declarante como se fosse dar um soco; QUE a declarante ligou para o CIODES e quando ia falar com a atendente, VALÉRIO começou a apertar o pescoço da declarante com força; QUE, a declarante não conseguia falar ao telefone e a atendente ficou chamando pela declarante; QUE, a declarante colocou o telefone em cima do móvel e VALÉRIO soltou o pescoço dela, momento em que a declarante pegou o telefone novamente e falou com a atendente que ainda estava na linha telefônica
; QUE, VALÉRIO pegou a chave do carro e disse para a declarante que “iria matá-la” e logo após saiu correndo de dentro de casa e quando os policiais chegaram ele já não estava mais no local;
QUE, segundo a declarante VALÉRIO é um homem agressivo e já a agr
e
di
u
diversas vezes, mas a declarante nunca registrou ocorrência, pois achava que VALÉRIO iria melhorar; QUE, qualquer discussão que o casal tem VAL
É
RIO a agride; QUE, afirma que na data de hoje precisava tomar uma atitude para poder deixar de ser vítima de agressões
; QUE, está com muito medo de VALÉRIO; QUE, DESEJA REPRESENTAR EM FACE DE VALÉRIO; QUE, DESEJA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONTRA VALÉRIO, pois tem medo de sua reação e por achar que VALÉRIO é capaz de fazer algo contra ela; QUE, não deseja mais continuar com o relacionamento; QUE, não deseja ser encaminhada à casa abrigo; QUE, perguntada se VALÉRIO possui arma de fogo ou se anda armado disse que não; QUE, não deseja ser encaminhada a exame de lesão
corporal [...].

Em
juízo
, conforme se verifica em mídia acostada à fl. 52
(
conteúdo digitalizado no id
5569411
)
, a vítima
ratificou
suas declarações em sede investigativa, tendo ainda inform
ado
mais detalhadamente acerca dos fatos,
além de ter
acrescentado informações sobre o relacionamento do casal, vejamos a transcrição:

Que nos relacionamos por três anos; que não estamos mais juntos; que rompemos desde o acontecido;
que os fatos ocorreram do jeito que está descrito na denúncia
; que ele tinha acabado de entrar na empresa, onde ele trabalha; que nós havíamos chegado do culto, e eu fui fazer café; que eu chamei ele pra conversar sobre uma dívida, no meu nome, que adquiri durante o tempo que ele ficou desempregado; que ficou desempregado por dois anos; que ele tinha comprado um aparelho de celular novo; que ele morava comigo na minha casa; que a casa era de minha mãe mas ela faleceu; que nós sentamos na mesa, e depois fomos para sala; que tentei um diálogo com ele; que eu já havia percebido que não tinha mais como nós convivermos juntos; que foi por causa das agressões; que o relacionamento havia chegado numa fase que estávamos brigando demais; que as dívidas, e o fato de ele priorizar outras coisas, como um aparelho celular, que não precisava; que esses fatores deram ênfase para as agressões acontecerem;
que de um diálogo virou uma discussão, e da discussão veio a acontecer a agressão; que
eu havia falado com ele que se ele me agredisse novamente, eu iria denunciá-lo; que ele já havia me agredido, mas nunca havia denunciado
;
que ele estava deitado no chão, no colchão, vendo futebol; que eu estava sentada no sofá, e pedi pra ele continuar a conversa comigo porque eu precisava resolver a situação da dívida; que haviam outros fatos também, sobre traições; que quando ele me chamou com palavra de baixo calão, eu peguei o controle da televisão, na hora que ia começar o futebol, eu desliguei; que eu me senti afrontada dentro da minha própria casa; que
nisso,

foi quando ele se levantou pra pegar as coisas dele pra ir embora; que
eu falei que ele podia ir embora, mas eu que eu precisava que ele deixasse algo de valor pra eu pagar a dívida que foi gerada no meu nome
;
que ele foi pra cima de mim; que a princípio, ele me segurou; que nós ficamos nos empurrando, e paramos na cozinha; que nisso ele me chutou no joelho; que não foi a primeira vez que ele fez isso
; que
ele fez outra vez, quando nós morávamos na casa dos pais dele em Manguinhos;
que eu peguei o telefone e liguei pra polícia; que foi nessa hora que ele me pegou pelo pescoço, e me colocou na parede; que ele fez tanta força, que a tomada que estava na parede entrou; que ele me bateu contra a parede; que eu não consegui falar, e só coloquei o telefone em cima da cristaleira; que
quando ele me soltou, eu peguei o telefone de novo
; que ele pegou a chave do carro, foi saindo, e me falou que ia me matar; que
eu fiquei morrendo de medo na hora; que naquele momento, eles chegaram de imediato;
que os policiais foram muito bacanas, me levaram pro Hospital Jayme; que lá me atenderam, fizeram exame no joelho, me deram indicação; que quando faz o raio x, só mostrou a luxação
; que antes, fazendo acompanhamento com o ortopedista, na primeira vez, precisei tomar corticoide, foram solicitados exames, um tratamento específico, que ainda não terminei; que não consigo mais fazer academia como fazia; que inclusive, nós fazíamos juntos; que
ele continuou, e eu não; que ainda sinto dores fortes; que não posso mais ficar tomando remédio; que pedi medidas protetivas; que ele respeitou as medidas, e nunca mais me importunou; que não tenho mais problema com ele;
que eu praticava esporte, de segunda a sábado, nós dois juntos; que eu trabalho como comerciante; que quando eu tenho oportunidade, eu presto serviço na área de segurança do trabalho; que sou formada nessa área; que eu não posso fazer musculação, correr, dirigir por muito tempo; que não consigo especificar a lesão porque não fiz os exames; que não tenho condição financeira de pagar agora; que o tratamento foi, a princípio, fisioterapia, exame e remédios; que a dívida contraída foi em proveito do lar; que ele ficou dois anos desempregados, e eu sendo a provedora do lar; que tudo foi com muito carinho e amor, mas infelizmente não foi reconhecido; que apesar de saber que não é nessa vara que se resolve isso, queria deixar claro; que não tenho medo dele mais; que não tenho contato
[...].

Tenho que os relatos da vítima se mostram suficientes para confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque, a palavra da vítima, com riqueza de detalhes, corroboradas pelo Laudo Médico de fl. 19 e pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 20, ambas dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5569411), e pelos depoimentos do réu, comprovam que no dia dos fatos eles teriam discutido, e que no decorrer de tal discussão, a vítima restou agredida, inclusive com um chute no joelho, situação que agravou uma situação anterior.

Nessa quadra, haja vista as alegações que embasam o apelo defensivo, cabe registrar que realmente a vítima já possuía uma lesão no joelho direito, que, em conformidade com as suas próprias declarações, seria decorrente de agressões anteriores, e que restou agravada pelo chute recebido no dia dos fatos sob apuração.

Ademais, urge salientar que
os policiais que participaram da ocorrência
visualizaram que a vítima estava lesionada,
razão pela qual, antes mesmo de encaminhá-la até a Delegacia de Polícia, a levaram até o Hospital Jaime Santos Neves, para receber atendimento médico, conforme consta no
Boleti
m

Unificado
de fls.
11/12
dos autos físicos

(
conteúdo digitalizado no id
5569411
).

Dessa forma, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que o conjunto probatório é suficiente para condenar o ora apelante, já que as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos amealhados durante a instrução, se mostram suficientes para confirmar o crime narrado na denúncia.

Nessa senda, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos.
[...]. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Assim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
VALÉRIO DOS SANTOS
pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante.

A
to contínuo, p
asso à análise do pedido de
exclusão
do valor mínimo fixado para reparação dos danos
sofridos pela vítima, nos termos
d
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/0
3
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 5569411).

Importante ressaltar, ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6. A
indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
[...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, por oportuno, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$
1.500
,00 (mil
e quinhentos
reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apel
ante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante,
além de ameaçar a vítima
de morte, situação que lhe causou temor
,
lhe agrediu, e que tal situação
resultou em uma lesão que impossibilita que ela pratique exercícios físicos normalmente
.

Portanto,
evidente que o valor fixado pelo magistrado sentenciante não deve ser modificado, eis que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima.

Ademais, importante rememorar, que se tratando de norma cogente a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como efeito da condenação, nos moldes do artigo 91, inciso I, do Código Penal,
não é possível sua exclusão.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Quando demonstrado que o agente apropriou-se indevidamente, em razão do vínculo empregatício com o estabelecimento comercial, de quantia devida à vítima, mantém-se o Decreto condenatório da acusada como incursa nas penas do artigo 168, §1º, inciso III, do CP.
Inviável o acolhimento do pedido de exclusão do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima em face de eventual hipossuficiência do réu, porquanto sua imposição decorre de norma cogente
(art. 91, inciso I, do Código Penal). (TJDF; APR 2016.01.1.033515-0; Ac. 105.9144; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Romão Cícero de Oliveira; Julg. 09/11/2017; DJDFTE 17/11/2017).

Portanto, no presente caso, a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados à vítima é a medida que se impõe.

D
iante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)